Tribunal: TJBA
Processo: 8018490-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018490-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LAYSA CALCADOS LTDA e outros Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Execução Fiscal movida pelo Estado da Bahia, fundada em Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de ICMS por antecipação ou substituição tributária, incidente sobre mercadorias adquiridas fora do Estado por contribuinte optante do Simples Nacional. A parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade, sustentando: (i) nulidade da CDA por suposto vício na constituição do crédito tributário; (ii) inconstitucionalidade da multa de mora; e (iii) ilegitimidade da inclusão de sócios no polo passivo da execução, por ausência de demonstração de atos que ensejassem responsabilização pessoal. O juízo de origem rejeitou parcialmente a exceção, ao fundamento de que as alegações exigiriam dilação probatória, não sendo admissíveis na via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as matérias suscitadas na Exceção de Pré-Executividade são cognoscíveis de ofício e prescindem de dilação probatória; e (ii) definir se a inclusão dos sócios na CDA, à luz do processo administrativo fiscal, pode ser analisada na via estreita da exceção. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de Execução Fiscal, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o que autoriza o conhecimento do recurso. A Exceção de Pré-Executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme pacificado na Súmula 393 do STJ. As alegações relativas à suposta nulidade da CDA, à inconstitucionalidade da multa de mora e à ilegitimidade da inclusão dos sócios dependem de exame de provas que extrapolam a via documental e, por isso, não são passíveis de apreciação pela via da exceção de pré-executividade. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção, fundamentou-se corretamente no entendimento jurisprudencial dominante e nos limites da cognoscibilidade da matéria suscitada sem produção de prova. O título executivo em análise preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não se verificando vício que autorize a extinção da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória. A alegação de nulidade da CDA por vício na constituição do crédito e a ilegitimidade da inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal exigem dilação probatória e, por isso, são incabíveis na via da exceção. É válida a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, as nulidades apontadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CTN, arts. 135 e 202; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 42, II, “d”; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS-BA), arts. 289, §1º, III, “b”, 386, I, 371, 125, 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJ-BA, AI nº 0012015-35.2013.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.04.2017; TJ-BA, AI nº 8021315-35.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018490-16.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LAYSA CALCADOS LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator